Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-17.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004778-17.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOILSON GONCALO DA COSTA - CPF: 328.766.531-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1004778-17.2017.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Joilson Gonçalo da Costa

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL –

VÍCIO SANADO –
RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1004778-17.2017.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Joilson Gonçalo da Costa

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Joilson Gonçalo da Costa em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de erro material na indicação do valor do débito a ser declarado inexistente, ao passo que constou
R$ 3.450,56, enquanto o escorreito é R$1.772,59 (mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Sem manifestação da parte embargada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1004778-17.2017.8.11.0002
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Joilson Gonçalo da Costa

Embargada:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão no tocante ao valor do valor a ser declarado inexistente.

Com razão.

Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar na parte dispositiva do acórdão:

“
Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para declarar a inexistência dos débitos gerados indevidamente, no valor de
R$1.772,59 (mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
, com a redistribuição do ônus sucumbencial
.
”

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar os vícios destacado.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023